Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-09.2017.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703703-09.2017.8.07.0008 RECORRENTE: CONSTRUTORA IMPACTO E TRANSPORTES LTDA - ME, ROSIL ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RÉUS CITADOS POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADORA ESPECIAL (ART. 72, II, DO CPC). APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DOS EMBARGANTES. MANDADO DE CITAÇÃO, EM NOME DOS DOIS REQUERIDOS, ENVIADO VIA CORREIOS. RECEBIMENTO CONFIRMADO POR AVISO DE RECEBIMENTO. CITAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. INÉRCIA DOS EMBARGANTES. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA CURADORIA DE AUSENTES. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 72, II, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará curador especial ao réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado. 2. Na hipótese, após a citação por edital dos requeridos, foi nomeado o Núcleo de Assistência Jurídica para atuar como Curador Especial deles em obediência ao art. 72, inc. II, do CPC. Todavia, posteriormente, o mandado de citação, expedido em nome de ambos os requeridos, fora devidamente recebido no endereço indicado nos embargos à monitória opostos pela Curadoria Especial. 3. A citação pessoal dos requeridos determinou a perda da legitimidade do Curador Especial para atuar como substituto processual das aludidas partes, visto que a situação fática autorizadora da substituição processual (citação ficta por edital) desapareceu. 4. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, defendendo que a legitimidade da curadoria de ausentes, nomeada em decorrência de citação editalícia, prorroga-se até que a parte revel constitua advogado nos autos, mesmo que tenha se verificado, posteriormente, a citação pessoal. Subsidiariamente, afirma a nulidade da citação pessoal, porquanto ausente a identificação da pessoa que teria recebido a correspondência. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recorrido, em contrarrazões, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO – OAB/ DF 21822. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 72, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: "No caso dos autos, deve ser salientado que a própria Curadoria Especial indicou o endereço de ambos os apelantes, devedor principal e avalista, como sendo Rua 04, Quadra 10, Lote 07, Parque Lago, Formosa, CEP: 73.813-828 (Id 14837817, p. 4). Conforme se constata dos autos, no mandado de citação enviado ao referido endereço constou os nomes da requerida Construtora Impacto e Transportes Ltda.-ME e do requerido Rosil Alves de Oliveira (14837824, p. 2), ambos réus na ação monitória n. 0703703-09.2017.8.07.0008. O documento foi devidamente recebido no endereço indicado pela Curadora Especial. Assim, mostra-se evidente o fato de terem sido ambos os apelantes pessoalmente citados pelo correio depois de terem sido citados fictamente por edital. Porém, quedaram-se inertes, apesar de informados acerca do prazo para realizarem o pagamento ou apresentarem embargos à ação monitória” (ID 20181973) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, no sentido de que o atraso na entrega da obra decorreu de culpa exclusiva da vítima, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, em nome do advogado subscritor das contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029